Tribunal: STF
Processo: ARE 1367887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL/INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RETENÇÃO DE ESTOQUE PELO EXTINTO IBC. ILEGALIDADE AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão ora agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do E. STF e desta Eg. Corte, com supedâneo no art. 557, do CPC/1973, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 2. A Portaria Interministerial n° 197/00, que instituiu o sistema de retenção sobre as exportações de café, foi expedido dentro de um contexto de controle da atividade econômica e do comércio exterior, com o intuito de operacionalizar o Plano de Retenção de Café, firmado no âmbito da Associação dos Países Produtores de Café (ambos submetidos ao Congresso Nacional e aprovados por meio do Decreto Legislativo n° 08/95), nos termos do artigo 174 da CF. 3. Há que se ressaltar que tanto o mencionado Plano de Retenção de Café, como a adesão do Brasil àquela Associação, foram promulgados pelo Decreto n° 2.020/96, o que leva à conclusão de que a Portaria Interministerial n° 197/00 foi instituída para regular o quanto ali estabelecido, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da legalidade, já que o ato não inova na ordem jurídica, além de ter sido expedido no uso das atribuições conferidas pelo art. 87, II da CF, segundo o qual compete ao Ministro de Estado expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. 4. Dessa forma, a Portaria Interministerial n° 197/00 não padece de qualquer vicio de legalidade ou de constitucionalidade, uma vez que, além de não extrapolar a sua função regulamentadora, foi instituída dentro dos contornos dados pelo art. 174 da CF. 5. Quanto aos pedidos de indenização, é válido esclarecer que a conduta que a ora agravante alega ter lhe causado prejuízos foi praticada licitamente pelo Estado, na função de agente normativo e regulador da atividade econômica. 6. Não há como se atribuir responsabilidade ao Estado por consequências advindas em razão de intervenções ou restrições a direitos, veiculadas em atos normativos que não padecem de qualquer ilegalidade. 7. Os prejuízos sofridos pela autora decorrem do risco de sua atividade, não cabendo a União ser responsabilizada por ter instituído um plano que visava a regularizar a oferta do café no âmbito internacional. Em nenhum momento foi garantido aos autores que a venda do seu café se daria por valor superior ao corrente no mercado no momento em que contraiu o empréstimo no Banco do Brasil, mas sim que a retenção buscaria promover um equilíbrio entre a oferta e a demanda, com vistas a reduzir a volatilidade do mercado brasileiro. 8. Resta afastado o dever de indenizar do Estado, vez que, ao editar a Portaria Interministerial n° 197/2000, agiu em cumprimento a acordo internacional, visando buscar o equilíbrio entre a oferta e a demanda mundiais de café, sendo, portanto, desprovida de amparo legal a pretensão autoral. 9. Agravo improvido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, 5º, caput, I e II, 37, § 6º, 170, caput, IV, V e parágrafo único, 174, caput e § 1º, e 237, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente